Tribunal: TJES
Processo: 5004774-78.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004774-78.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POLIANA MARQUES NOBRE
RECORRIDO: PHILCO ELETRONICOS SA e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004774-78.2023.8.08.0035

RECORRENTE: POLIANA MARQUES NOBRE

RECORRIDO: PHILCO ELETRÔNICOS S.A, CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA e ASSURANT SEGURADORA S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

DIREITO DO CONSUMIDOR. GARANTIA ESTENDIDA. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR CONSTANTE DO CONTRATO DE GARANTIA. NO CASO VALOR DA NOTA FISCAL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA NOTA E VALOR ATUALIZADO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO DAS REQUERIDAS. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 11338892. Contrarrazões nos Id’s. 11338896, 11338897 e 11338901, estando as Recorridas assistidas por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11338892), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo à recorrente

os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11338891), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC.”

O Juiz de primeiro grau julgou improcedente a demanda por entender que a autora faz jus apenas a indenização do seguro contratado, bem como pela inexistência de reparação moral.

Trata-se de Ação Indenizatória em que a autora alega, em síntese, que no dia 27/11/2021, adquiriu um produto da 1ª Ré, uma TV 58 PHILCO LED SMA, no valor de R$2.599,00 (dois mil, quinhentos e noventa e nove reais), mediante a emissão da nota fiscal 89216, conforme em anexo. E que a venda foi efetuada pela 2ª Ré. No ato da compra, a autora pagou pela garantia estendida de dois anos, o valor de R$539,00. Informa que no dia 16/12/2022, entrou em contato com a Assurant, seguradora responsável pela garantia estendida, ora 3ª Requerida, para informar acerca de sua TV que não estava funcionando. Aberto o sinistro, após dias, enviaram um responsável pela assistência técnica para pegar a TV. Ultrapassado o prazo de 30 dias, em contato com a seguradora, recebeu mensagem, informando que o problema tinha sido sanado, porém nada foi resolvido

Sustenta que depois de alguns dias foi informada que havia sido liberado o reembolso. Porém, o reembolso seria de R$2.599,00, valor pago na época pela TV, aduzindo que o valor atualizado da TV está em RS 3.599,00 em média, no site da segunda Ré, Carrefour. Alega ainda, que no dia 25/01/2023 recebeu mensagem de uma autorizada da 3ª Requerida, perguntando se a TV estava disponível para retirada na residência. Alega, a TV estava desaparecida, e nem a Assurant sabia dela. Por fim, no dia 26/01/2023, a 3ª Ré, fez o pagamento no valor de R$2.599,00, sendo que deveria ter efetuado o pagamento de R$3.599,00, valor atualizado da TV, e o pagamento foi feito mais de 2 meses após o aviso do vício.

Por tal motivo ajuizou a presente demanda e requer a condenação das Requeridas, solidariamente, a restituição imediata do valor remanescente, qual seja, R$1.000,00, dada a diferença de valor da TV, atualmente, bem como requer a devolução de R$539,00 do valor gasto com a garantia estendida, como forma também de indenização por danos materiais; e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de reparo no prazo estabelecido por lei, afirma ser direito o recebimento do valor atualizado, pois trata-se de vício oculto.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano.

Incontroverso nos autos o vício oculto do produto. Ainda, sabe-se que a jurisprudência não admite que uma televisão tenha vida útil de apenas um ano. Ocorre que, ainda nesses casos, o artigo 18 do CDC prevê a restituição do valor pago ou a substituição do produto por outro da mesma espécie ou abatimento proporcional do preço.

No caso, a autora postula pela diferença entre o valor atualizado da televisão e o valor constante da nota fiscal do produto. Não há nos autos nenhuma comprovação de que a autora tenha exigido a substituição do produto das requeridas e lhe tenha sido negado.

Fato é que a seguradora pagou o prêmio previsto no contrato, qual seja, o valor da nota fiscal, aceito pela autora.

Não vejo a prática de ato ilícito, das requeridas, levando-se em consideração que cumpriram com o que foi prometido, ou seja, a seguradora realizou o pagamento do valor do produto, após tentativa frustrada de reparo do produto. Para isso foi contrato o seguro (garantia estendida), ou seja, para garantir o reparo ou entrega do valor do produto, exatamente o que ofertou.

Em relação a reparação moral, ainda que o problema não tenha sido sanado e que o valor não tenha sido devolvido ao autor dentro de 30 dias do contato, ainda que a recorrente tenha vivenciado grande indignação e indiscutível decepção, a situação descrita nos autos não permite o reconhecimento da configuração de danos extrapatrimoniais, pois não teve, por si só, a capacidade de gerar um efetivo abalo de ordem moral, ou seja, com força suficiente para afetar o equilíbrio ou integridade emocional, a integridade intelectual ou física da recorrente, a sua reputação ou sua imagem.

Desta feita, mantenho a r. sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
,mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

CONDENO
a Recorrente

ao pagamento de custas processuais ( já recolhidas) e honorários sucumbenciais que se fixa em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)